Tribunal: STF
Processo: AI 765815
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-10-26
Data de publicação: 2010-10-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. CONTROVÉRSIA DECIDIDA CENTRALMENTE À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. VIOLAÇÃO À MAGNA CARTA, SE EXISTENTE, APENAS OCORRERIA DE MODO REFLEXO OU INDIRETO. 2. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 


1. Caso em que entendimento diverso do adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo demandaria o reexame da legislação ordinária aplicada à espécie. Providência vedada na instância recursal extraordinária. 




2. Incidência das Súmulas 282 e 356/ STF. 




Agravo regimental desprovido.